Tribunal: TJDFT
Processo: 0000442-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS ATENDIDOS. CONCESSÃO.
I - Inviável a absolvição relativa aos crimes de lesão corporal e ameaça, quando a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas pela palavra da vítima, corroborada pelas declarações do informante e por laudo pericial.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, deve ser concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execuções Penais estabelecer as condições a serem cumpridas. Na audiência admonitória, o réu poderá exercer a faculdade de aceitar as condições ou submeter-se ao cumprimento da pena, caso considere esta opção menos gravosa.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.